Tribunal: TJDFT
Processo: 0008116-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE OU DÚVIDA. CRIME DE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊCIA À ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ANUÊNCIA DA GENITORA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima tem especial valor em crimes sexuais, praticados às escondidas, merecendo credibilidade, como no caso dos autos, a versão apresentada de forma coerente em todas as fases do processo, ainda que possa inexistir outro elemento probatório no mesmo sentido, se não há prova que a contrarie ou coloque em dúvida, sendo certo que se trata de crime que nem sempre deixa vestígio.

2. Eventual violência moral para a consecução do delito de estupro de vulnerável por ascendente, se existente, ainda que possa tipificar crime autônomo de ameaça, como se trata de crime meio para a obtenção do resultado mais grave, estupro, opera-se a consunção e a consequente absolvição do agente.

3. Não há tipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2206, por evidente ausência de dolo de descumprimento da ordem judicial, se, a despeito da imposição de medidas protetivas e comprovada ciência do réu quanto à sua vigência, a comunicação com a vítima/beneficiária de tais medidas se deu com anuência de sua responsável legal para suprir situação de necessidade/interesse da própria vítima, a saber, a compra de alimentos e roupas, assim como havia regulação sobre situação familiar do casal em Juízo distinto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.